Tribunal: TJSP
Processo: 1025864-74.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Honorários advocatícios – Cabimento da fixação ainda que a ação tenha sido julgada extinta, sem exame do mérito – Afastamento dos percentuais previstos no artigo 85 § 2o do CPC, porque tornaria o valor excessivo, com enriquecimento ilícito de uma parte e prejuízo excessivo a outra – Fixação por equidade, com observação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso

Ementa:
Honorários advocatícios – Cabimento da fixação ainda que a ação tenha sido julgada extinta, sem exame do mérito – Afastamento dos percentuais previstos no artigo 85 § 2o do CPC, porque tornaria o valor excessivo, com enriquecimento ilícito de uma parte e prejuízo excessivo a outra – Fixação por equidade, com observação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
lvr
Registro: 2020.0000563170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025864-74.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ITAUBA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são apelados YARA PAOLA
PEREIRA ESTEVES (JUSTIÇA GRATUITA) e MARCOS ROBERTO SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
lvr
VOTO No: 26851
Apelação no 1025864-74.2016.8.26.0224
Apelante: Itaubá Empreendimentos Imobiliários Ltda
Apelados: Yara Paola Pereira Esteves e outro
Origem: 3a Vara Cível do Foro de Guarulhos
Juiz: Adriana Porto Mendes
Honorários advocatícios Cabimento da fixação
ainda que a ação tenha sido julgada extinta, sem
exame do mérito Afastamento dos percentuais
previstos no artigo 85 § 2o do CPC, porque tornaria
o valor excessivo, com enriquecimento ilícito de
uma parte e prejuízo excessivo a outra Fixação
por equidade, com observação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
Recurso
parcialmente provido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença de fls. 259/261 que julgou extinto, sem exame do mérito, ação
de rescisão de compromisso de venda e compra, por ilegitimidade ativa,
condenada a autora no pagamento das custas e despesas processuais,
fixados os honorários advocatícios em 10% do valor dado à causa.
Apela a autora alegando que em caso de
extinção do feito, sem resolução do mérito, não são devidos honorários
advocatícios. Alternativamente pleiteia a redução da condenação para
5% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
lvr
Recurso respondido.
É o relatório.
2. De acordo com o § 2o do artigo 85 do
Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. Já o § 8o dispõe sobre
equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico.
No caso dos autos, se adotarmos o critério
do percentual mínimo, a verba honorária atingiria R$ 49.975,94, sem
atualização, valor excessivo para a causa que não é complexa e findou
pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da autora.
Assim, mais condizente com os trabalhos
realizados pelos causídicos, a aplicação do critério da equidade e
observação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
enriquecimento sem causa, além de excessivo gravame à autora.
Assim, fixo os honorários advocatícios em
benefício dos advogados dos réus em R$ 4.000,00 (metade para cada
advogado dos réus), suficiente para remunerar os patronos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
lvr
Em caso análogo já decidiu esta Câmara:
Honorários advocatícios Ação de adjudicação
compulsória Sentença de procedência Verba
fixada por equidade Apelo do advogado dos
autores para que os honorários sejam fixados em
fração do valor da causa Parâmetros previstos
no CPC/2015 que ensejariam a fixação de valor
elevado Critério da equidade Possibilidade de
utilização para adequação da verba honorária
Precedentes
desta
E.
Corte

Recuso
desprovido.
AP 0026936-08.2013.8.26.0002, julgado em
29.09.2017, Desembargadora Mary Grün
Não é possível isentar a autora da
condenação em honorários advocatícios, ainda que o mérito da ação
não tenha sido apreciado, pois ela gerou atuação necessária dos
advogados da parte contrária, o que autoriza a condenação.
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir a
verba honorária para R$ 4.000,00, metade para o advogado de cada
réu.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
lvr